Tribunal: TJSP
Processo: 1011360-02.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – O termo ad quem para a interposição do recurso de apelação correspondeu ao dia 11 de fevereiro de 2025 – Todavia, o recurso foi interposto somente no dia 21 de fevereiro de 2025 – Extemporaneidade constatada – Contratos de arrendamento mercantil e alienação fiduciária – Cobrança de IPVA – Sobrestamento do feito – Tema 1153/STF –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – O termo ad quem para a interposição do recurso de apelação correspondeu ao dia 11 de fevereiro de 2025 – Todavia, o recurso foi interposto somente no dia 21 de fevereiro de 2025 – Extemporaneidade constatada – Contratos de arrendamento mercantil e alienação fiduciária – Cobrança de IPVA – Sobrestamento do feito – Tema 1153/STF – Desnecessidade – Ausência de determinação do E. Pretório Excelso – Baixa do gravame – Exigência do IPVA de exercícios posteriores – Inadmissibilidade – Baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) que equivale à comunicação da transferência definitiva da propriedade do veículo, a teor do disposto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 34 da Lei Estadual no. 13.296/08 – Precedentes deste C. Tribunal de Justiça – Honorários advocatícios – Manutenção – Aplicação do entendimento firmado pelo E. STJ, no julgamento do REsp 1.850.512/SP, Tema no 1076, no sentido de incidência do escalonamento previsto no artigo 85, §3o, do CPC – Descabimento do critério da equidade – Procedência em parte dos embargos – Sentença mantida – Recurso do embargante não conhecido e recurso do embargado desprovido.